Tribunal: TJDFT
Processo: 0711911-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711911-50.2020.8.07.0016 RECORRENTE: VINÍCIUS CARVALHO AQUINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65, LCP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. LEI No 14.132/2021. ARTIGO 147-A, CP. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA EM CASO DE REITERAÇÃO DE CONDUTAS. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. 1. As declarações da vítima e testemunha, corroboradas por relatório de ligações e demais elementos do acervo probatório comprovam a prática da conduta descrita na denúncia. 2. A Lei no 14.132/2021 revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e incluiu o artigo 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisado, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou a “abolitio criminis”. 3. Considerando que a perturbação da tranquilidade praticada pelo acusado por meio de mais de 200 (duzentas) ligações telefônicas se deu de forma reiterada, ainda que em curto intervalo de tempo, qual seja o período da noite/madrugada de um dia e a retomada na manhã do dia seguinte, e que a importunação foi capaz de violar a integridade psicológica da vítima, resta configurada a continuidade típico-normativa, não havendo que se falar em abolitio criminis, mas sim de condenação nas penas da contravenção prevista no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. 4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 386, inciso III, do CPP, e 147-A do Código Penal, ao argumento de que não teria ocorrido a reiteração de ações configuradoras do crime de perseguição, razão pela qual entende que a sua conduta teria sido atípica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (REsp 1847488/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/4/2021. No mesmo sentido: EDcl no AgRg no REsp 2.027.050/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/12/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 147-A do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso, a conduta do acusado V.C.A. se revelou manifestamente perturbadora, por meio de diversas ligações telefônicas, mesmo após ela ter pedido que cessassem as intervenções. Conforme se extrai do Relatório de registros de chamadas (Num. 40547135 - Págs. 01/26), o acusado fez centenas de ligações/tentativas de ligações para o celular da vítima, do dia 05/04/2019 às 22horas e 22minutos, cessando na madrugada do dia 06/04/2019 às 00horas e 30 minutos. Retomou as importunações com uma última ligação, mais de seis horas depois ainda no dia 06/04/2019, às 06horas e 58 minutos, configurando a reiteração e a conduta de perseguição (...). Embora em um curto período de tempo, qual seja a noite/madrugada de um dia e a retomada na manhã do dia seguinte, o acusado perseguiu reiteradamente a vítima, por meio de ligações telefônicas, causando-lhe constrangimento, bem como temor decorrente dos anteriores desentendimentos, atingindo sua integridade psicológica, além de invadir sua esfera de liberdade e privacidade. comprovadas as reiteradas investidas do acusado e a consequente prática do delito de perturbação da tranquilidade” (ID 43437424). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027